Tribunal: TJMT
Processo: 0043405-63.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 0043405-63.2012.8.11.0041
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
No petitório constante do ID 77714463, a parte recorrida denuncia que, desde 13.01.2018, a parte recorrente cessou o benefício do auxílio-doença deferido judicialmente em seu favor e por isso, postula o seu restabelecimento urgente em face do caráter alimentar da verba previdenciária.
Ocorre que, em exame da documentação apresentada, verifica-se que o atestado da condição de saúde atual da parte recorrida foi expedido por médico particular que, a seu turno, sugere a avaliação pericial do beneficiário do auxílio-doença.
Por tais razões, entendo que a parte recorrida deve providenciar o agendamento de perícia médica oficial junto ao Órgão Previdenciário recorrente a fim de se avaliar se o seu atual quadro de saúde justifica o restabelecimento do benefício previdenciário em referencia.
Em face disso, indefiro o pleito concessivo de tutela de urgência reclamado no ID 77714463
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator